Tribunal: TJBA
Processo: 8012050-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012050-26.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GOMES SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. ART. 6º, V, DO CDC. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E/IBGE. DEMONSTRADA A ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8012050-26.2021.8.05.0080
, tendo como Apelantes
CARLOS GOMES SANTOS JUNIOR e outros
e como Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .